Tribunal: TJDFT
Processo: 0014999-44.2014.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0014999-44.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DIVINA ALVES DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se infere dos autos, o objeto desta ação estava volvido à cominação ao ente federado da obrigação de fomentar à autora o tratamento farmacológico que lhe fora prescrito. Conquanto julgado procedente o pedido pela sentença, o que forma mantido por esta e. Turma em grau recursal, antes do rejulgamento da apelação do ente federado com fulcro na tese firmada no Tema no 6/STF, a autora viera a óbito. Diante das implicações que o fato irradia, fora determinada a intimação da Defensoria Pública do DF para colacionar aos autos a respectiva certidão de óbito e do réu para se manifestar quanto ao seu interesse no exame do recurso extraordinário que aviada. Atendendo ao chamamento, a Defensoria acorrera aos autos e coligira aos autos a certidão de óbito da autora[1], já o Distrito Federal postulara a extinção da ação em razão da perda superveniente do seu objeto, tendo em conta o fato reportado[2]. Diante do havido e já resolvida a ação em ambiente jurisdicional ordinário, exaurindo-se a prestação demandada, não subsistindo sequer cominação sucumbencial imposta ao ente público, acolho a manifestação advinda do Distrito Federal como desistência do apelo extraordinário que formulara, que fica, pois, superado. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao juízo de origem para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 69126752 [2] ID 70879461